Tribunal: STJ
Processo: 0000010-21.2020.8.16.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960580 - PR (2025/0202960-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: NELSON DA SILVA MAIA JUNIOR
ADVOGADOS
: RODRIGO MUNIZ SANTOS - PR022918
CAMILA RODRIGUES FORIGO - PR054447
ISABELLA MARQUES KÜSTER - PR117945
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: SILVIO CESAR FITZ
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA JUNIOR - PR041317
INTERES.
: MUNICIPIO DE CERRO AZUL
ADVOGADO
: FERNANDO VON DER OSTEN - PR077998
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL . QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA DIGITAL.
PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recursos especiais
em razão da ausência de demonstração de quebra na cadeia de custódia de prova digital.
2. O agravante alegou ausência de segurança sobre a metodologia utilizada para
extração dos dados, o que repercutiria na integridade da prova, requerendo o provimento
do agravo para conhecimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra na cadeia de custódia da
prova digital obtida por meio de acesso direto aos aparelhos telefônicos apreendidos, e
se a ausência de solicitação de perícia sobre os dados durante a instrução processual
impede a alegação de nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a quebra da cadeia de custódia deve ser
comprovada durante a instrução processual, sendo possível a realização de perícia nos
aparelhos apreendidos.
Documento eletrônico VDA51720790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c0dc07a-9be8-4986-b26c-c32bee73cc3c

5. A defesa não apontou concretamente adulteração da prova nem requereu perícia
sobre os celulares em momento oportuno, configurando preclusão quanto à alegação de
nulidade.
6. A ausência de irregularidade na guarda da prova foi constatada, pois os dados foram
extraídos diretamente pelos policiais após autorização judicial, sem uso de técnica que
facilitasse adulteração.
7. A jurisprudência do STJ também prevê que nenhuma das partes pode arguir nulidade
a que tenha dado causa ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária
interesse (art. 565 do CPP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada durante a
instrução processual, sendo indispensável a realização de perícia nos aparelhos
2.
apreendidos para demonstrar eventual adulteração.
A ausência de solicitação de
perícia sobre os dados durante a instrução processual configura preclusão quanto à
3.
alegação de nulidade.
Nenhuma das partes pode arguir nulidade a que tenha dado
causa ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse,
conforme o
do CPP.
art. 565
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F, 565 e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 110.812/PR, Min. Leopoldo de
Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019;
STJ, Inq 1.658/DF, Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJEN
19/2/2025,
STJ, AgRg no HC 829.138/RN, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
11/3/2025;
julgado em
DJe
STJ, AgRg no RHC 191.053/SP, Min. Ribeiro
6/2/2024,
14/2/2024;
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/9/2024,
6/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c0dc07a-9be8-4986-b26c-c32bee73cc3c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960580 - PR (2025/0202960-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: NELSON DA SILVA MAIA JUNIOR
ADVOGADOS
: RODRIGO MUNIZ SANTOS - PR022918
CAMILA RODRIGUES FORIGO - PR054447
ISABELLA MARQUES KÜSTER - PR117945
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: SILVIO CESAR FITZ
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA JUNIOR - PR041317
INTERES.
: MUNICIPIO DE CERRO AZUL
ADVOGADO
: FERNANDO VON DER OSTEN - PR077998
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL . QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA DIGITAL.
PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recursos
especiais em razão da ausência de demonstração de quebra na cadeia de custódia de
prova digital.
2. O agravante alegou ausência de segurança sobre a metodologia utilizada para
extração dos dados, o que repercutiria na integridade da prova, requerendo o
provimento do agravo para conhecimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra na cadeia de custódia
da prova digital obtida por meio de acesso direto aos aparelhos telefônicos
apreendidos, e se a ausência de solicitação de perícia sobre os dados durante a
instrução processual impede a alegação de nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50749405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 18:56:52
Código de Controle do Documento: a65f12f9-93ad-42aa-be95-50a7a69b79bd

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a quebra da cadeia de custódia deve ser
comprovada durante a instrução processual, sendo possível a realização de perícia
nos aparelhos apreendidos.
5. A defesa não apontou concretamente adulteração da prova nem requereu perícia
sobre os celulares em momento oportuno, configurando preclusão quanto à alegação
de nulidade.
6. A ausência de irregularidade na guarda da prova foi constatada, pois os dados foram
extraídos diretamente pelos policiais após autorização judicial, sem uso de técnica que
facilitasse adulteração.
7. A jurisprudência do STJ também prevê que nenhuma das partes pode arguir
nulidade a que tenha dado causa ou referente a formalidade cuja observância só à
parte contrária interesse (art. 565 do CPP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada durante
a instrução processual, sendo indispensável a realização de perícia nos aparelhos
2.
apreendidos para demonstrar eventual adulteração.
A ausência de solicitação de
perícia sobre os dados durante a instrução processual configura preclusão quanto à
3.
alegação de nulidade.
Nenhuma das partes pode arguir nulidade a que tenha dado
causa ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse,
conforme o art. 565 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F, 565 e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 110.812/PR, Min. Leopoldo de
Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019
; STJ, Inq 1.658/DF, Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJEN
19/2/2025
; STJ, AgRg no HC 829.138/RN, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
11/3/2025
julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no RHC 191.053/SP, Min. Ribeiro
6/2/2024
14/2/2024
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
2/9/2024
6/9/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NELSON DA SILVA MAIA
JUNIOR contra a decisão de minha lavra (fls. 2.922/2.924), com a seguinte ementa:
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. CRIME CONTRA LICITAÇÃO.
NULIDADE. QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ.
Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
Documento eletrônico VDA50749405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 18:56:52
Código de Controle do Documento: a65f12f9-93ad-42aa-be95-50a7a69b79bd

Em suas razões (fls. 2.930/2.940), o agravante argumenta com a ausência
de violação da Súmula 83/STJ, uma vez que a cadeia de custódia versa sobre a
garantia de que a prova permaneceu inalterada, e nos autos não se tem segurança
sobre a metodologia utilizada para extração dos dados, repercutindo diretamente na
verificação da integridade da prova. Destarte, diante da ausência de demonstração da
integridade da prova, requer o provimento do agravo, para conhecimento do recurso
especial e seu consequente provimento.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n. 110.812/PR, Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe
).
10/12/2019
O agravante não trouxe nenhum argumento que venha infirmar a decisão
agravada.
Convém registrar que, relativamente ao argumento da ilicitude da prova
consubstanciada por meio do acesso direto aos aparelhos telefônicos apreendidos,
afirmando a quebra na cadeia de custódia, consta do acórdão de origem que a
hipótese dos autos trata de mera transcrição dos dados e conversas registradas no
mencionado aplicativo, o que, evidentemente, não exige perito oficial para realizar tal
feito, haja vista não se tratar de análise técnica e manejo de conhecimentos
, e que
especializados
embora tenha contestado a licitude dessas mensagens, em
nenhum momento a defesa dos apelantes requereu a análise da intangibilidade do
(fl. 2.665).
material
Segundo entendimento deste Tribunal Superior, para que se considere ilícita
a prova obtida mediante print de WhatsApp, é indispensável a comprovação de que
houve a quebra da cadeia de custódia, o que só é admissível no curso da instrução
processual, momento em que é possível, inclusive, a realização de perícia nos
(Inq n. 1.658/DF, relator Ministro Og Fernandes,
aparelhos eventualmente apreendidos
Corte Especial, julgado em
, DJEN de
).
19/2/2025
11/3/2025
Documento eletrônico VDA50749405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 18:56:52
Código de Controle do Documento: a65f12f9-93ad-42aa-be95-50a7a69b79bd

Destarte, constata-se que a defesa colocou em dúvida a integridade dos
dados obtidos, todavia não se desincumbido de apontar concretamente fato que
demonstrava adulteração da prova, nem requereu perícia sobre os celulares em
questão, não podendo falar, agora, em nulidade, por força da preclusão.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO
OCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL.
DESNECES- SIDADE. ASSEGURADO À DEFESA ACESSO À INTEGRALIDADE
DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE CAUSADA
PELA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 565 DO CPP. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO
DO ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F
do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a
cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em
relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de
custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra
ou do descumpri- mento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina,
as soluções apresentadas são as mais diversas.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a cadeia de
custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise
pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante
sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo
de referência" (AgRg no HC n. 829.138/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, D Je de
).
6/2/2024
14/2/2024
3. A vigilância sobre a prova digital traz peculiaridades não previstas na
ultrapassada legislação de regência, o que exige o cuidado do Judiciário na análise
da situação concreta.
4. Não há irregularidade na guarda da prova dos autos, pois, de- pois da
autorização judicial, houve a apreensão dos celulares dos réus, cujos dados foram
extraídos diretamente pelos policiais, sem o uso da técnica do espelhamento, o
que dificulta a adulteração do material. Ainda que não realizada a perícia dos
dados colhidos, observada a coleta imediata do conteúdo dos aparelhos durante a
busca e apreensão, não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de
custódia. Isso porque não se pode pressupor, sem prova, eventual má-fé dos
agentes públicos no manuseio dos elementos probatórios por eles recebidos.
5. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, conquanto seja dispensável a transcrição integral dos diálogos interceptados,
deve ser assegurado à Defesa o acesso à mídia que contém a gravação da
integralidade daqueles" (REsp n. 1.800.516/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, D Je de
).
15/6/2021
25/6/2021
6. Entende esta Corte que, "Segundo a vedação contida no art. 565 do
Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja
dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja
observância só à parte contrária interesse" (AgRg no RHC n. 191.053/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
).
2/9/2024
6/9/2024
7. No caso, foi assegurado à defesa o acesso às mídias que continham as
gravações da integralidade dos diálogos, mas a parte se manteve inerte e não
solicitou consulta à íntegra das interceptações em momento oportuno, mas
somente após o fim da instrução. Assim, a inércia do réu deu causa à nulidade
alegada por ele.
8. Segundo entendimento da Corte Especial do STJ, "para que se considere
ilícita a prova obtida mediante print de WhatsApp, é indispensável a comprovação
de que houve a quebra da cadeia de custódia, o que só é admissível no curso da
instrução processual, momento em que é possível, inclusive, a realização de
perícia nos aparelhos eventualmente apreendidos" (Inq n. 1.658/DF, relator
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.
19/2/2025
11/3/2025
Documento eletrônico VDA50749405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 18:56:52
Código de Controle do Documento: a65f12f9-93ad-42aa-be95-50a7a69b79bd

9. Na hipótese dos autos, houve preclusão quanto à solicitação de acesso à
integralidade dos diálogos em discussão, que deveria haver sido feita durante a
instrução processual, o que não ocorreu.
10. O acórdão recorrido, integrado em embargos de declaração, enfrentou
todas as questões essenciais à resolução da controvérsia, inclusive a
argumentação acerca da quebra da cadeia de custódia. O reconhecimento de
violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade,
contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com
o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que,
apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para
a formação do seu convencimento. Assim, fica afastada a ilegalidade indicada.
11. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
6/5/2025
14/5/2025
Sendo assim, diante da ausência de argumentos novos, capazes de
desconstituir a decisão agravada, é de ser negado provimento à pretensão recursal.
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA50749405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 18:56:52
Código de Controle do Documento: a65f12f9-93ad-42aa-be95-50a7a69b79bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.960.580 / PR
Número Registro: 2025/0202960-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000102120208160067
00005491120258160067
00006132120258160067
102120208160067
5491120258160067 6132120258160067 613212025816006700005491120258160067
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVIO CESAR FITZ
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA JUNIOR - PR041317
AGRAVANTE : NELSON DA SILVA MAIA JUNIOR
ADVOGADOS : RODRIGO MUNIZ SANTOS - PR022918
CAMILA RODRIGUES FORIGO - PR054447
ISABELLA MARQUES KÜSTER - PR117945
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: MILENE VON DER OSTEN
CORRÉU
: VALERIO LEANDRO STIVAL
CORRÉU
: MAICO PATRIK DE MATOS
CORRÉU
: RAULI NASCIMENTO
INTERES.
: MUNICIPIO DE CERRO AZUL
ADVOGADO
: FERNANDO VON DER OSTEN - PR077998
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
Documento eletrônico VDA51650175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:43
Código de Controle do Documento: d152219b-f91c-4ae2-a8a3-c3e23b1344cf

CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NELSON DA SILVA MAIA JUNIOR
ADVOGADOS : RODRIGO MUNIZ SANTOS - PR022918
CAMILA RODRIGUES FORIGO - PR054447
ISABELLA MARQUES KÜSTER - PR117945
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: SILVIO CESAR FITZ
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA JUNIOR - PR041317
INTERES.
: MUNICIPIO DE CERRO AZUL
ADVOGADO
: FERNANDO VON DER OSTEN - PR077998
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:43
Código de Controle do Documento: d152219b-f91c-4ae2-a8a3-c3e23b1344cf